Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PRATICADAS EM TROCA DE MENSAGENS POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPERTINÊNCIA. OFENSAS RECÍPROCAS. INJÚRIA RACIAL. AUSÊNCIA DO “ANIMUS INJURIANDI”. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a situação que desencadeou a celeuma – negociata supostamente inadimplida envolvendo a compra e venda de um tênis e uma bolsa - evidentemente trouxe tensão a ambas as partes litigantes, e a animosidade e outros sentimentos correlatos podem ser considerados corriqueiros nesse tipo de circunstância vivenciada. 1.1. Não cabe discutir ou perquirir quem deu causa ao ocorrido, ou mesmo fazer um julgamento ético acerca do comportamento da ré ou da conduta da autora. O que importa é que houve a cobrança da dívida por parte da demandante e a defesa da inadimplência por parte da requerida, e tal situação desencadeou a alteração mútua dos ânimos.
2. No contexto dos fatos, não restou demonstrado que a ré agiu de forma livre e consciente com a vontade de ultrajar a vítima em virtude de sua cor/raça, ou seja, movida por sentimento racista, restando ausente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima. 2.1. A desarmonia e discussões havidas entre as partes litigantes, com ofensas proferidas por ambas, não indicam a presença de efeito danoso apto ao reconhecimento do dano moral vindicado pela demandante.
3. Apelação conhecida e não provida.